Tribunal: TJBA
Processo: 0001681-12.2009.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001681-12.2009.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: HSM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA.

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA.
INTIMAÇÃO POSTAL REALIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ATO PROCESSUAL PRATICADO SOB A ÉGIDE DA LEI REVOGADA. INOBSERVÂNCIA
DA LEI VIGENTE NAQUELE MOMENTO.
TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO
.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

PROCESSO Nº 8011614-38.2019.8.05.0080 – TJBA – 2025.
SÚMULAS E PRECEDENTES: STJ, AgInt no AREsp 1594011/SP; CPC/1973, art. 267, III; CPC/2015, art. 485, VI.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação ordinária ajuizada contra
HSM DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, por suposto abandono da causa.

A sentença reconheceu a inércia da parte autora diante de despacho que a intimava a se manifestar sobre petição apresentada pela parte adversa.

A parte autora não foi citada, e a extinção deu-se antes da formação da relação processual. A intimação foi realizada via postal, com aviso de recebimento assinado por pessoa estranha à sociedade empresária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de requerimento da parte adversa impede o reconhecimento do abandono da causa na fase inicial do processo;
(ii) saber se a intimação pessoal, realizada sob a égide do CPC/1973, mas em desconformidade com suas exigências formais, é válida à luz da teoria do isolamento dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afastou-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de requerimento do réu, uma vez que este ainda não havia sido citado. Logo, inaplicável a Súmula 240 do STJ à hipótese dos autos.
6. Reconheceu-se a nulidade da intimação pessoal enviada à parte autora, pois realizada por via postal e recebida por pessoa sem poderes de representação, o que afronta os requisitos exigidos pelo CPC/1973, norma vigente à época da prática do ato.
7. Aplicou-se o princípio do
tempus regit actum
, que impõe a observância da lei vigente ao tempo da prática do ato processual.
8. Conforme jurisprudência consolidada do STJ é inválido o ato processual que descumpre formalidades legais exigidas no momento de sua realização, devendo ser anulado com o consequente retorno do feito ao estado anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito originário.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por abandono da causa, sem resolução de mérito, na fase inicial do processo, independe de requerimento da parte adversa quando esta ainda não foi citada.”

“2. Os atos processuais praticados sob a égide do CPC/1973 devem observar a forma nele prevista, conforme a teoria do isolamento dos atos processuais.”

“3. A intimação pessoal realizada por via postal, recebida por pessoa sem poderes de representação, é inválida, se praticada na vigência do CPC/1973.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 267, III; CPC/2015, arts. 240, 248, § 4º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1594011/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.06.2021, DJe 16.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº

8011614-38.2019.8.05.0080

, da Comarca de Feira de Santana, em que figura, como Apelante,

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
., e, como Apelada,
HSM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, anulando a sentença, nos termos do voto condutor.

MM 07